Tribunal: STF
Processo: Rcl 68743
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     1. Carlito Merss alega ter o 2º Vice-Presidente do Tribunal de Santa Catarina usurpado, no Processo n. 5000158-71.2022.8.24.0125, a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário interposto no âmbito daquele Tribunal.



     Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema 660), tendo a decisão sido mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



     Sustenta que os termos do Tema 660/STF não são suficientes para enfrentar todos os argumentos que embasam o recurso extraordinário em evidência, sendo desnecessária análise prévia de aplicação das normas infraconstitucionais. Aponta ainda estar aquele recurso embasado na infringência a outros dispositivos constitucionais além do Art. 5º, inciso LV, da CF.



     Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, de modo a que seu recurso extraordinário seja encaminhado a esta Corte para julgamento.



     É o relatório. Decido.



     2. A pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



     Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



     De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



     Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação:



    Quanto à matéria relacionada ao Tema 660/STF, a 2ª Vice-Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por considerar o posicionamento refratário do Pretório Excelso, no sentido de que inexiste repercussão geral por suposta violação, entre outros, dos princípios do contraditório,e da ampla defesa, quando decorrente de ofensa reflexa. 



    O julgado do Supremo Tribunal Federal, utilizado como paradigma pela decisão agravada, está assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE n. 748.371 RG/MT, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6-6-2013)



    [...]



    O agravante, entretanto, argumenta que o caso não se enquadra ao que foi decidido no sobredito Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371-RG/MT - Tema 660/STF, "uma vez que não se busca a prévia análise de legislação infraconstitucional, mas sim da aplicação pura de cláusulas pétreas em virtude dos direitos individuais e da organização do Estado pela separação dos três poderes contidos na Carta Magna, expressos no artigo 5º, incisos LV e LXIX, bem como no artigo 40, inciso IX". Contudo, em que pese o esforço argumentativo, razão não lhe assiste. O Supremo Tribunal Federal, em diversos recursos onde se alega ofensa aos princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/1988), do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/1988), tem reiteradamente decidido que, se a constatação de eventual violação a esses dispositivos constitucionais depender de análise de legislação infraconstitucional, como no caso dos autos, haverá ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, daí por que não se admite a interposição de recurso extraordinário. 



    A propósito do tema: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. Agravo regimental desprovido (STF, ARE 1096731 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31-05-2019, grifou-se).



    [...]



    Nessa contextura, a despeito de eventuais singularidades casuísticas ou de elementos periféricos circunstancialmente debatidos, há clara identidade entre o caso concreto e a ratio decidendi estabelecida no paradigma (ARE n. 748.371/MT – Tema 660). Nas duas oportunidades, torna-se obrigatório o revolvimento analítico do panorama infraconstitucional subjacente ao dispositivo constitucional alegadamente desrespeitado. 



    Em suma, embora a tese esposada no apelo extremo exiba como referência o art. 5º, LV, da CF/88, a matéria suscitada demanda a verificação, concreta e circunstancialmente, de eventual transgressão de legislação infraconstitucional, notadamente porque o acórdão recorrido consignou que "é de se ressaltar que a procuradora do Impetrante esteve presente na sessão em que foi deliberado o parecer exarado pelo relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município e deixou de se pronunciar acerca das tais nulidades ora arguidas", sendo que ausente tal averiguação não se mostra possível apurar a alegada mácula à garantia constitucional invocada. 



    E se assim o é, não há falar em juízo de adequação equivocado, uma vez que inexiste divergência entre a compreensão firmada no aresto paradigma do Pretório Excelso (Tema 660/STF) e o que restou decidido por este Tribunal de Justiça.



    (...)



    Logo, havendo coincidência entre a jurisprudência consolidada pelo Pretório Excelso (Tema 660) e a decisão proferida pela Câmara julgadora, não havia outro comportamento a ser adotado senão o de negar seguimento ao reclamo extraordinário interposto pelo ora agravante, de modo que o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do Evento 59.”



     Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigmas consubstanciados no Tema 660 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



     3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



     4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente